Tribunal: TJMT
Processo: 1033464-96.2017.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033464-96.2017.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[IMOBILIARIA E CONSTRUTORA SAO JOSE LTDA - CNPJ: 03.935.566/0001-01 (EMBARGANTE), WILLIAM KHALIL - CPF: 842.967.121-87 (ADVOGADO), ABRAHAM KHALIL WIHBY - CPF: 339.987.871-00 (EMBARGADO), BENEDITO XAVIER DE SOUZA CORBELINO JUNIOR - CPF: 001.658.761-82 (ADVOGADO), GABRIEL CAVALCANTI SILVA CORBELINO - CPF: 044.749.071-08 (ADVOGADO), LUIZ ANTONIO SARRAF NEVES - CPF: 709.042.191-00 (ADVOGADO), GABRIEL AUGUSTO SOUZA MELLO - CPF: 034.802.291-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – NÃO OCORRÊNCIA - INTEMPESTIVIDADE AFASTADA –
EMBARGOS ACOLHIDOS.

Verificada a existência de erro material no acórdão embargado, o acolhimento dos declaratórios é a medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por

IMOBILIÁRIA E CONSTRUTORA SÃO JOSÉ LTDA

contra o acórdão proferido por esta e. 3ª Câmara Cível, que, à unanimidade, não conheceu do Agravo Interno de nº 1033464-96.2017.8.11.0041 (Id. n.º 135705667) interposto pelo parte embargante, nos seguintes termos:

“AGRAVO INTERNO – INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO LEGAL – INTEMPESTIVIDADE EVIDENCIADA – RECURSO NÃO CONHECIDO. A tempestividade constitui requisito extrínseco de admissibilidade, ausente tal requisito impõe o não conhecimento. Não há de ser conhecido o agravo interno interposto fora do prazo legal 15 dias úteis. ”

Em suas razões, de Id. n.º 137032172, o embargante aduz a existência de contradição no acórdão, haja vista que o agravo foi interposto no prazo legal.

Contraminuta de Id. n.º 137209154 pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Analisando o caderno processual, verifico que, realmente, houve contradição, haja vista que a parte foi intimada no DJE no dia 18.03.2022, com o prazo fatal para interposição em 09.05.2022.

Assim, considerando que o agravo foi interposto em 09.05.2022, este se encontra tempestivo.

Dispositivo.

Com essas considerações,
ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
para sanar a contradição e anular o acórdão.

Após, retorne-me os autos conclusos para julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022